Tribunal: TJBA
Processo: 0111965-63.2003.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0111965-63.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Evilasio Lima da Costa Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 12 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM 2004. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 20 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por EVILÁSIO LIMA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória decorrente de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. O recorrente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 06/04/2004 e condenado à pena definitiva de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão de homicídio qualificado praticado em 26/10/1997, na cidade de São Gonçalo dos Campos/BA. A defesa sustentou que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em abril de 2004, sem insurgência ministerial, e que, transcorrido o prazo prescricional de 20 anos sem início da execução da pena ou ocorrência de causas legais de suspensão ou interrupção, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial da prescrição da pretensão executória diante da superveniência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788 da Repercussão Geral e da respectiva modulação de efeitos; (ii) estabelecer se o acórdão que apreciou recurso exclusivo da defesa possui aptidão para interromper a contagem do prazo prescricional executório; e (iii) determinar se houve o transcurso integral do prazo prescricional aplicável à pena concretamente imposta, sem a incidência de causas suspensivas ou interruptivas aptas a impedir a extinção da punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 788 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, momento em que surge para o Estado a pretensão executória da pena. 4. A própria Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer que a nova orientação somente se aplica aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020, preservando as situações jurídicas consolidadas sob a égide da interpretação anterior do art. 112, I, do Código Penal. 5. Como o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 2004, em razão da inexistência de recurso ministerial contra a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, a hipótese permanece submetida ao regime jurídico anterior, segundo o qual a prescrição executória tem início no trânsito em julgado para a acusação. 6. A aplicação do Tema 788 ao caso concreto afrontaria a própria modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que expressamente excepcionou as condenações cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020. 7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o acórdão meramente confirmatório da condenação constitui causa interruptiva exclusivamente da prescrição da pretensão punitiva, não produzindo qualquer repercussão sobre a contagem da prescrição da pretensão executória. 8. O julgamento de recurso interposto exclusivamente pela defesa não possui aptidão para alterar o termo inicial da prescrição executória nem para reiniciar a contagem do respectivo prazo prescricional. 9. A pena definitiva aplicada ao recorrente foi de 12 anos e 6 meses de reclusão, circunstância que atrai a incidência do prazo prescricional de 20 anos previsto no art. 109, I, do Código Penal. 10. Os autos não evidenciam a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição executória prevista no parágrafo único do art. 116 ou nos incisos V e VI do art. 117 do Código Penal. 11. Não há notícia de início de cumprimento da pena, prisão por outro motivo juridicamente relevante, reincidência superveniente, captura do condenado ou qualquer outro fato apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Ao contrário, subsistiu mandado de prisão sem cumprimento durante longo período, sem demonstração de fato legalmente capaz de impedir a fluência da prescrição. 12. Transcorrido período superior a 20 anos desde o trânsito em julgado para a acusação, sem causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição, resta configurada a prescrição da pretensão executória estatal, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido. Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos do Tema 788 da Repercussão Geral impede a aplicação da tese do trânsito em julgado para ambas as partes às condenações cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020." "Nas hipóteses alcançadas pela modulação do Tema 788, a prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da condenação para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal." "O acórdão meramente confirmatório da condenação não interrompe a prescrição da pretensão executória, por constituir marco interruptivo apenas da prescrição da pretensão punitiva." "A inexistência de causas suspensivas ou interruptivas previstas nos arts. 116 e 117 do Código Penal conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória após o transcurso integral do prazo prescricional correspondente à pena concretamente aplicada." "Decorrido prazo superior a 20 anos desde o trânsito em julgado para a acusação de condenação à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, sem início da execução penal, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII. CP, arts. 107, IV; 109, I; 112, I; 116, parágrafo único; 117, IV, V e VI; 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 848.107/DF (Tema 788 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, DJe 04.08.2023; STF, ADCs 43, 44 e 54; STJ, AgRg no AREsp 2.126.708/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.04.2023, DJe 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2.050.620/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.240.825/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0111965-63.2003.8.05.0001, em que figura como recorrente Evilasio Lima da Costa e, como recorrido, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO para reformar a decisão recorrida e declarar extinta a punibilidade de EVILÁSIO LIMA DA COSTA pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114